Tribunal: TJSP
Processo: 1064042-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
r à Constituição, sobre exigência prevista na legislação ordinária – Precedentes jurisprudenciais – Reconhecimento do benefício fiscal constitucionalmente outorgado à entidade assistencial – Sentença mantida – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.
(TJSP; Apelação Cível 1064042-18.2019.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2023

Data de publicação:

24/02/2023

Ementa:
ação declaratória – Pretensão de imunidade tributária – Exigência de ICMS sobre venda de produtos de fabricação própria e revenda de produtos adquiridos de terceiros, mediante compra ou doação – Associação beneficente que presta assistência a pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social – Pretensão da entidade filantrópica ao reconhecimento da imunidade concedida no artigo 150,

Ementa:
ação declaratória – Pretensão de imunidade tributária – Exigência de ICMS sobre venda de produtos de fabricação própria e revenda de produtos adquiridos de terceiros, mediante compra ou doação – Associação beneficente que presta assistência a pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social – Pretensão da entidade filantrópica ao reconhecimento da imunidade concedida no artigo 150, inciso VI, alínea "c", e § 4o, da Constituição Federal, às entidades de assistência social sem fins lucrativos – Supremacia da norma constitucional e do Código Tributário Nacional, que é lei complementar à Constituição, sobre exigência prevista na legislação ordinária – Precedentes jurisprudenciais – Reconhecimento do benefício fiscal constitucionalmente outorgado à entidade assistencial – Sentença mantida – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.